Tribunal: TJSP
Processo: 1014657-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – BB Renovação Consignação – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Coisa julgada. Inexistência de coisa julgada envolvendo a causa de pedir. Anterior ação revisional ajuizada pelo embargante que não determinou o reescalonamento da dívida, tampouco excluiu os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – BB Renovação Consignação – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Coisa julgada. Inexistência de coisa julgada envolvendo a causa de pedir. Anterior ação revisional ajuizada pelo embargante que não determinou o reescalonamento da dívida, tampouco excluiu os efeitos da mora – 3. Instituição financeira embargada que juntou aos autos comprovante de empréstimo/financiamento, acompanhado de extrato bancário e planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Comprovada a efetiva disponibilização do crédito e o inadimplemento – Sentença mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014657-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO LEITE
DE MORAES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1014657-57.2019.8.26.0100
Apelante: Júlio Leite de Moraes (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Fábio de Souza Pimenta
Voto no 8145
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes

Inconformismo
do
embargante BB Renovação Consignação 1. Gratuidade de
justiça concedida em grau de recurso
2. Coisa julgada.
Inexistência de coisa julgada envolvendo a causa de pedir.
Anterior ação revisional ajuizada pelo embargante que não
determinou o reescalonamento da dívida, tampouco excluiu os
efeitos da mora 3. Instituição financeira embargada que juntou
aos
autos
comprovante
de
empréstimo/financiamento,
acompanhado de extrato bancário e planilha atualizada do débito,
em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de
Processo Civil. Comprovada a efetiva disponibilização do crédito
e o inadimplemento Sentença mantida. Majoração da verba
honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
embargante contra a r. sentença de fls. 735/738, cujo relatório se adota, que,
em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado
monitório em título executivo judicial, condenando o embargante no
pagamento ao autor do valor de R$ 267.318,72 (duzentos e sessenta e sete mil
trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), com correção desde o
vencimento do título, e juros de mora mensais, legais, a contar da citação. Em
razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
O embargante opôs embargos de declaração a fls.
740/746, os quais foram rejeitados pela decisão a fls. 747.
Apela o embargante a fls. 751/762. Requer,
inicialmente, que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça,
ou, alternativamente, que lhe seja concedido o parcelamento das custas de
preparo, em 04 (quatro) prestações mensais e consecutivas, a primeira delas
em 15 dias a contar da intimação do respectivo deferimento. No mérito, alega
que a sentença, ao declarar constituído título executivo judicial incorreu em
“error in judicando”, na medida que ignorou a prova existente nos autos, não
apreciando a alegação de coisa julgada; que juntou aos autos copia da ação
revisional de contratos bancários processo no 1000175-22.2017.8.26.0635-,
que tramitou perante a 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, julgada
procedente para obstar por completo qualquer cobrança de contratos
celebrados entre as partes, como pretendido nesta ação monitória; que a
limitação dos descontos de todos os contratos a 30% de seus vencimentos
líquidos, efetuados em folha de pagamento, de modo algum o conduziria à
inadimplência, ou autorizaria a cobrança judicial de valores; que está vedada
a cobrança de quaisquer contratos acima do limite de 30% sobre o seus
vencimentos líquidos; que todos os contratados celebrados entre as partes
estão sendo regularmente adimplidos em prestação única, descontada em
folha de pagamento, à razão de 30% de seus vencimentos líquidos. Aguarda,
assim, seja provido seu recurso.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
4
custas de preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça ao apelante em grau de recurso.
O banco embargado apresentou contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 768/776).
A apelação foi inicialmente distribuída à 24a Câmara
de Direito Privado, que reconheceu a existência de prevenção, em razão do
julgamento da apelação no 1000175-22.2017.8.26.0635, deixando de
conhecer do apelo, com determinação de redistribuição à 20a Câmara de
Direito Privado (fls. 784/789).
O autor opôs embargos de declaração a fls. 791/792,
os quais foram acolhidos para determinar a distribuição dos autos a esta
Colenda 19a Câmara de Direito Privado (fls. 793/796), e não como constou
do acórdão.
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita
ao apelante em face dos documentos constantes dos autos, notadamente as
declarações de imposto de renda (fls. 115/126), comprovante de pagamento
com despesas médicas (fl. 765) e a existência de vultosas dívidas com o
banco apelado.
Assim, passa-se à análise da questão atinente à coisa
julgada.
O apelante ajuizou anterior ação de obrigação de
fazer em face da instituição financeira apelada, autuada sob n°
1000175-22.2017.8.26.0635, objetivando limitar os descontos realizados em
sua folha de pagamento e conta corrente a 30% de seus rendimentos líquidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
5
mensais. A sentença proferida naqueles autos, transitada em julgado, obrigou
o banco apelado a readequar os contratos bancários firmados entre as partes
para limitar os descontos realizados em folha e em conta corrente do apelante
sem, no entanto, determinar o reescalonamento da dívida ou vedar a cobrança
de eventuais débitos em aberto por outros meios, tampouco afastou os efeitos
da mora.
No caso em apreço, a instituição financeira apelada
ajuizou ação monitória em face do apelante, com vistas a constituir de pleno
direito o título executivo judicial, no valor de R$ 267.318,72 (duzentos e
sessenta e sete mil trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos),
decorrente do inadimplemento do empréstimo bancário firmado entre as
partes em 14/08/2017, denominado “BB Renovação Consignação” (fls.
50/53).
Vê-se, portanto, que não há coincidência entre
pedido e causa de pedir em relação aos dois processos, rejeitando-se, por isso,
a alegada existência de coisa julgada.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a exigibilidade do débito, no valor de R$
267.318,72 (duzentos e sessenta e sete mil trezentos e dezoito reais e setenta e
dois centavos), decorrente de suposto inadimplemento do apelante com
relação ao contrato denominado “BB Renovação Consignação”.
O apelante alega que vem efetuando o pagamento do
aludido contrato de empréstimo bancário, nos prazos estipulados
contratualmente, porém, limitados a 30% de seus vencimentos líquidos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
6
observância ao decidido por esta C. Câmara nos autos do processo n°
1000175-22.2017.8.26.0535.
Verifica-se
que
o
banco
apelado
atendeu
satisfatoriamente ao disposto no artigo 700, do Código de Processo Civil e
tem o direito de exigir do apelante o pagamento do débito em dinheiro, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
Ademais, a ação monitória em apreço veio fundada
em contrato de empréstimo bancário denominado BB Renovação
Consignação acompanhado de extratos bancários (fls. 65/71) e planilha
atualizada do débito (fls. 62/64), cujo saldo devedor perfaz a quantia de R$
267.318,72 (duzentos e sessenta e sete mil trezentos e dezoito reais e setenta e
dois centavos), atualizado até a data da propositura da ação, o que constitui
documento hábil para a cobrança judicial pela via monitória, porquanto houve
a discriminação das parcelas em aberto do negócio jurídico firmado em
14/08/2017.
Portanto, o banco apelado cumpriu integralmente o
disposto no artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz:
(...)
§2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
7
Ademais, restou incontroverso nos autos a existência
de relação jurídica entre as partes, bem como a comprovação da efetiva
disponibilização do crédito contratado em conta corrente do apelante.
Da
mesma
forma,
restou
comprovada
a
inadimplência do apelante. Isso porque nos autos do processo n°
1000175-22.2017.8.26.0535, no qual o apelante pretendeu tão somente a
modificação da forma de pagamento envolvendo o negócio jurídico em
discussão nestes autos, foi a ação julgada procedente tão somente para limitar
os descontos realizados pela instituição financeira apelada em sua conta
corrente e folha de pagamento ao importe correspondente a 30% de seus
vencimentos líquidos.
Como se vê, o título judicial a que alude o apelante
para justificar a ausência de inadimplência não impôs ao banco apelado o
dever de reescalonar a dívida ou a vedação de cobrança de eventuais débitos
por outros meios, não se afastando, assim, os efeitos da mora.
Assim, evidencia-se que a sentença proferida nos
autos do processo n° 1000175-22.2017.8.26.0535 objetivou tão somente
evitar que o apelante ficasse privado de seus rendimentos de natureza
eminentemente salarial, não podendo servir como supedâneo ao
descumprimento das obrigações assumidas.
Nesse contexto, porque ausente prova da existência
de determinação judicial no sentido de promover uma renegociação forçada
das dívidas então existentes, caberia ao apelante comprovar o efetivo
pagamento das prestações nos prazos assinalados, o que não restou
evidenciado, conforme se verifica da planilha atualizada do débito (fls.
62/64), cujos lançamentos não restaram expressamente impugnados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014657-57.2019.8.26.0100 -Voto no 8145
8
apelante.
Dessa forma, não comprovado o pagamento das
parcelas do financiamento bancário descrito na petição inicial, por não ter o
apelante se desvencilhado do ônus processual que lhe incumbia, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se manter a r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para
12% do valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, consignando-se que, em virtude do efeito
prospectivo da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, a verba
honorária majorada nesta oportunidade permanecerá com a exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora